Tribunal: TJMT
Processo: 0020322-97.2017.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020322-97.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO-UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ANULADA – VÍCIO DE CITAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO VINDO DO STJ PARA REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, INCISO I DO CPC - OMISSÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REVISTA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E PRECLUSÃO – ACEITAÇÃO TÁCITA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FATOS INCONTROVERSOS – AQUISIÇÃO DO PULVERIZADOR E DA COLHEITADEIRA – NÃO PAGAMENTO DO VALOR – DOMÍNIO QUE SE TRANSFERE PELA TRADIÇÃO – ARTIGO 1.267 DO CC – AÇÃO CONDENATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – VIOLAÇÃO DO ART. 80 DO CPC – MULTA APLICADA – ART. 81 DO CPC. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Em juízo de retratação positivo, constatada a omissão, de rigor é conhecer e acatar os argumentos trazidos em sede de embargos de declaração que deixou de analisar aspectos versados no recurso. Em juízo positivo de retratação, não reside como acatar nulidade de citação quando a parte comparece espontaneamente em juízo, tem esta questão já decidida pelo juiz e dela não recorre, praticando outros atos subsequentes. No caso, opera-se a preclusão lógica e temporal. Conforme precedente do STJ mesmo nas questões de ordem pública opera-se a preclusão sendo vedado decidir questões já decididas anteriormente e das quais não houve o recurso específico ao caso concreto. Efeito infringente para afastar a preliminar de nulidade de citação.

(2) – Ingressando no mérito. Se dos autos estão a comprovar que o autor entregou ao réu os maquinários e este não efetuou o pagamento conforme o combinado, cumprindo a este o ônus da prova, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação de cobrança e condena o inadimplente ao pagamento do principal e dos acessórios legais.

(3) – Não se alberga a tese de contrato não cumprido pelo autor, dentro da dicção do artigo 476 do CC, vez que no caso concreto, entrega dos maquinários, não necessitando de registros junto a repartições oficiais, se opera pela tradição, dentro do estabelecido pelo artigo 1.267, ainda do CC. Fato superveniente, utilizando dos maquinários por 10 (dez) anos, na interpretação do art. 355 do CPC, com certeza solar, não mais existem e, neste viés, sobeja o dever indeclinável de efetuar o pagamento conforme o estabelecido no pacto.

(4) – Constatada a litigância de má fé, deve ser aplicada a multa correspondente prescrita pelo artigo 81 do Código de Processo Civil. Tese que contrária a dispositivo legal, á situação incontroversa, possibilidade de induzimento do Poder Judiciário a erro, às escâncaras demonstra o exercício de litigância de má fé, contrário a boa fé, a ética e compromete a prestação jurisdicional célere, como prescrita pela Constituição Federal.

(5) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor é a majoração da verba honorária, os alcunhados honorários recursais, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Originariamente trata-se de recurso de apelação cível proposto por MARCOS LAERTY SIA contra sentença que lhe foi desfavorável, ação de cobranças, processo n. 0020322-97.2017.8.11.005, que tramitou perante a Comarca de Tangará da Serra, processo promovido por PAULO CESAR FAVARO MOTA, todos identificados nos autos. O ora embargante, réu naquela ação, foi condenado ao pagamento da soma de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), corrigidos pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a partir da citação. De igual forma, foi condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da condenação. Em grau recursal, foi reconhecido a nulidade de citação por hora certa do requerido/apelante, cassando a sentença e, de consequência, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para seu regular andamento, sessão realizada em data de 01/12/2021. (ID-111789976).

O autor PAULO CESAR FAVARO MOTA, ingressou com EMBARGOS DE DECLARALÇÃO, afirmando existis omissão em relação ao acórdão já que não apreciou a questão pertinente de que o comparecimento espontâneo do requerido naquela ação, dentro do que estabelece o § 1º, do artigo 239 do Código de Processo Civil, supriu e nulidade apontada. (ID-112399492).

Foi determinada a intimação da parte contrária a se manifestar (ID-114514981).

Conforme consta do ID-121937490, entendendo se tratar de pretensão de novo julgamento, os embargos declaratórios foram rejeitados, por unanimidade por esta colenda Câmara em data de 16/03/2022. Foi mantida neste Tribunal a preliminar de nulidade de citação por hora certa.

Interposto Recurso Especial (ID-124084059), feitas as contrarrazões, endereçado o processo à consideração do colendo STJ, protocolizado naquele Tribunal sob a chancela n. 2006551-MT, por decisão monocrática do Ministro RAUL AZEVEDO, o acórdão pertinente aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO que entendeu tratar-se de novo posicionamento de julgamento, deu provimento recurso junto àquela Corte Superior e, de consequência, remeteu os autos a este sodalício mato-grossense, para análise da questão pendente, isto é, delinear sobre o comparecimento espontâneo do réu, ora agravado. Restaram, na ótica do eminente Ministro, prejudicadas as demais questões vertidas naquele Recurso Especial.

Em juízo de retratação, se consolidado o vício da omissão, conforme apontado pelo STJ, de rigor será, como se trata de preliminar, ingressar com relação ao mérito. Neste aspecto, apelante pretendeu a reforma da sentença de primeiro grau, ao argumento de não cumprimento do contrato por parte do apelado. Funda sua razão que, apesar de deter de fato a PLANTADEIRA e a PULVERISADOR o vendedor não lhe forneceu documento necessário à consolidação da propriedade dos citados bens móveis.

Resposta recursal, com fundamentos antagônicos pretende o apelado à manutenção da sentença e as consequências derivadas.

Quanto o bastante.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início deve ser visto que houve anulação da sentença e, neste viés, se conhecido e provido os embargos de declaração, na determinação do colendo STJ, afastada a preliminar, de rigor esta Câmara deverá ingressar em relação ao mérito, ação de cobranças formulada pelo Autor/embargante contra o Réu/Embargado.

Dito isto. Como anotado no relatório, a determinação oriunda do colendo Superior Tribunal de justiça foi a negativa da prestação jurisdicional vez que, segundo a fundamentação exposta pelo Ministro RAUL AZEVEDO, restou negada a prestação jurisdicional quando restou omitida a questão pertinente ao comparecimento espontâneo do requerido naquela ação de cobranças que lhe foi proposta pelo embargante PAULO CESAR FAVARO MOTA.

Deve ser visto que o autor/apelado (ora embargante) (ID-89340993) arguiu a preliminar de preclusão de nulidade da citação por hora certa, ante o indeferimento deste pedido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, não residindo recurso por parte do requerido/devedor MARCOS LAERTY.

Presentes estão os requisitos hábeis a nova análise em relação aos embargos de declaração interpostos pelo autor já que, neste viés, apenas traçando aspectos pertinentes a questões de ordem pública, nada dizendo sobre a existência da preclusão temporal, os embargos, naquela oportunidade, foram rejeitados e, desta forma, presentes estão os requisitos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil já que, patente a omissão quando da analise daquele expediente recursal, prescrito no ordenamento processual civil pátrio.

Como se sabe, nos termos do que estabelece o artigo 239 do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu, obedecendo as formalidades legais, fluindo, a partir dessa data o prazo para contestar a ação ou se for processo de execução, apresentar os embargos do devedor.

Mas, visando a celeridade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo (norma constitucional), o § 1º do citado artigo e diploma legal esclareceu: ‘O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução’. (grifei).

No caso em apreço, por decisão proferida em data de 01/11/2019, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito de decidir, com relação a pretensão de nulidade da citação por hora certa, INDEFERIU A PRETENSÃO do embargado MARCOS LAERTY, tudo como consta do ID-890340980. Em sequência e por força do mesmo despacho, intimou as partes a especificarem provas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Expediente disponibilizado no DJE 10615, de 07/11/2019 e publicado no dia seguinte. (ID-89340981).

Em relação às provas, nada requereu a parte autora, ora embargante. Contudo, compareceu o embargante e, nada manifestando sobre o indeferimento da pretensão de nulidade de citação, resumiu a pugnar pelo regular andamento do feito.

Desta forma, nada aduzindo o acórdão embargado em relação a esta questão, comparecimento espontâneo o preclusão, os requisitos formais para apreciação dos embargos de declaração, na determinação do colendo STJ, deve ser revisto e, neste aspecto, a justificar juízo de retratação positivo ou negativo.

E a questão deve ser vista ao nível do JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

No caso em apreciação, verifica-se, em primeiro aspecto, o comparecimento espontâneo do réu. Em sequência, após o indeferimento da nulidade de citação pelo magistrado solitário, compareceu o embargado, pediu prosseguimento do feito e nada aduziu a respeito do indeferimento da nulidade de citação o que, neste viés, entende-se que, sob a égide da anuência tácita, já está caracterizada a preclusão lógica.

A respeito dispõe o CPC:

‘Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.’

De outro lado, as matérias de ordem pública, muito embora possam ser arguidas pelas partes a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da preclusão, que se estabeleceu nessa situação e neste caso concreto. Isto porque, já decidida em primeiro grau, reside anuência tácita, em face de não interposição do recurso especifico ao Tribunal e decorrido o prazo, extinguindo o direito da parte de praticar ato extemporâneo.

Aliás, dois dispositivos legais inseridos no Código de Processo Civil estão a abraçar a preclusão em relação à nulidade de citação e o equívoco cometido no acórdão, sendo este omisso, já que não enfrentou esta questão que era fundamental para posicionamento diverso do que aquele que foi esposado quando do julgamento dos embargos de declaração anulado por decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Art. 223 - Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Art. 278 - A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.’

Por outro lado, consoantes firmes decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a penalidade de preclusão, por se tratar de questão já decidida e que passou sem qualquer recurso, vivenciado pelos dispositivos processuais citados acima.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reapreciação de matérias, ainda que de ordem pública, quando não comprovada alteração na ‘causa petendi’:

“Processual Civil. Agravo Interno. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Prescrição. Questão decidida. Preclusão. [...] 2. No entanto, o primeiro acórdão proferido pela Corte local assentou incidir, na vigência do CC/1916, o prazo prescricional vintenário, sendo certo que a recorrente não manejou oportuno recurso especial ao STJ, ainda que na modalidade retida. Com efeito, o art. 473 do CPC/1973 estabelece ser defeso à parte discutir questões a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser alegada a qualquer momento nas instâncias ordinárias. Entretanto, incidirá a preclusão se já houver pronunciamento judicial a respeito da questão, sendo inadmissível o ressurgimento posterior da controvérsia. (AgRg no AREsp 503.933/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) 4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1403886/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)’.

“Processual Civil - Embargos à Execução Fiscal - Ilegitimidade passiva ad causam de sócio e prescrição de crédito tributário - Questões discutidas em Exceção de Pré-Executividade e decididas em Agravo de Instrumento - Julgamento em apelação - Preclusão. 1. Descabe o julgamento em apelação de questão relacionada à prescrição e à legitimidade ad causam de sócio de empresa quando tais matérias já foram objeto de julgamento em agravo de instrumento. 2. "O fato de a apelação ser recurso de ampla devolutividade não significa que questões anteriormente discutidas e decididas em outra sede recursal possam ser novamente apresentadas quando de sua interposição" (REsp 1048193/MS, DJe 23/03/2009). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1418136/AL, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 07/02/2014) ‘.

“Tributário. Processual Civil. Prescrição. Matéria decidida em anterior Exceção de Pré-Executividade. Preclusão configurada. Análise de dispositivo constitucional. Impossibilidade. Competência do STF. 1. Configura-se preclusão a nova análise acerca da prescrição quando a matéria foi apreciada em anterior exceção de préexecutividade já definitivamente julgada, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 19/04/2013; REsp 1267614/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2011, DJe 18/10/2011. 2. Não cabe ao STJ, na via estreita do recurso especial, a análise de suposta violação à dispositivo constitucional, mesmo com a finalidade de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1415942/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)’.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

‘APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE IPTU Exercícios de 2003 a 2006- Ação extinta em primeiro grau, em razão do reconhecimento da ilegitimidade do executado Descabimento Ilegitimidade passiva que, a despeito de consubstanciar-se em matéria de ordem pública, já se encontrava coberta pelo manto da preclusão pro judicato Impossibilidade de reapreciação - Prosseguimento da execução prejudicado, ante a carência processual da Municipalidade - Ajuizamento da execução fiscal quando ainda pendente de exame recurso no âmbito administrativo Hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN - Extinção da ação mantida; contudo, sob outro fundamento - Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 0001507-63.2008.8.26.0180; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal IPTU do exercício de 2010 Anterior inclusão da ora embargante no polo passivo do feito executivo Inexistência de interposição, à época, de recurso contra a referida decisão Preclusão "pro iudicato", ainda que se trate de matéria de ordem pública, posto que já analisada e transitada em julgado a decisão Inteligência do art. 505, "caput", do CPC e do §1º do art. 1009 do mesmo Diploma Processualista Inaplicabilidade da Súmula nº 392 do STJ ao caso Sentença de extinção do feito reformada Embargos improcedentes Prosseguimento da ação em face da apelada Inversão dos ônus sucumbenciais fixados em Primeiro Grau Sucumbência recursal Recurso da Municipalidade provido, nos termos do acórdão.’ (TJSP; Apelação Cível 1012656-59.2019.8.26.0566; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021)’.

Neste aspecto, presente o vício da omissão, de rigor é o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, exercendo, neste momento, juízo de retratação positivo, modificando a decisão pretérita.

Com estas razões, em juízo de retratação positivo, conheço dos embargos de declaração interpostos pelo autor PAULO CESAR FAVARO MOTA, reconheço a omissão apontada e os provejo para afastar a nulidade de citação.

É como voto.

Mérito.

Colenda Turma.

Conhecido e provido o recurso de embargos de declaração em juízo de retratação positivo, não sendo o mérito apreciado quando do julgamento pretérito, impõe-se, em sequência, analisar a questão meritória.

A questão é singela e se resolve tão somente na análise dos fatos incontroversos, da prova documental apresentada com a inicial, espécie de pacto formalizado entre as partes por manuscritos e a aplicação do ônus da prova, consoante a divisão estabelecida pelo artigo 373, incisos I e II, Código de Processo Civil.

Reside o chamado ônus da prova e, neste viés, quem alega determinado fato tem que provar, sob pena de assim não o fazendo perder a demanda. E, provar deve ser considerado a demonstração inequívoca do que se alegou, a prova deve convencer, não podendo dar presunção de validade meras suposições.

Pois bem.

No caso em comento, tem-se como causa de pedir, que o autor vendeu ao réu um pulverizador e uma plantadeira. Pelo pulverizador restou acordado o pagamento de 2.000 sacas de soja da safra 2.013/2014 e 500 sacas de soja da safra 2014/2015. Pela plantadeira, três parcelas mensais e consecutivas, sucessivas e anuais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), vencendo-as, respectivamente, para 20/04/2014, 20/04/2015 e 20/04/2016.

Que, nada foi pago. Que, conforme acordado, no que tange ao pagamento pela entrega da soja, época do pagamento final, à razão de R$ 57,00 por saca do ano de 2014 e R$ 60,00 por saca da soja do ano de 2015, totalizou, respectivamente, R$ 114.000,00 (cento e catorze mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que, somados aos valores que deveriam ser quitados em espécie (R$ 75.000,00), totalizaram R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), valor dado a demanda em data de 20/07/2017.

Alcançado a fase sentencial, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, dando suas razões, julgou procedente o pedido. Por consequência, condenou o réu, ora apelante, ao pagamento do valor acima (R$ 219.000,00), devendo o valor ser corrigido pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora previsto no art.406 do CPC, a partir da citação. Por outro lado, condenou nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A sentença não merece modificação, agiu o magistrado sentenciante com esmerado acerto em assim proceder.

No caso em apreço, em singelas manifestações, resumiu o apelante a se defender sob a égide do artigo 476 do CC – ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’. (limite recursal).

O que alegou, para apoiar no dispositivo legal supra mencionado é que, malgrado o longo prazo de contratação, não foi feito a transferência do equipamento em nome do apelante e, via de consequência, não lhe deu o pleno uso e gozo dos poderes inerentes a propriedade.

Sem razão o apelante. No caso em apreço, como bem tratou a inicial, o autor vendeu ao réu uma plantadeira e um pulverizador.

Tratam-se, portanto, de coisa móvel e, neste aspecto, a rigor do que estabelece o artigo 1.267 do CC, se transfere pela simples tradição da coisa.

E, neste aspecto, em se tratando de plantadeira e pulverizador, não necessita de qualquer outro registro perante os órgãos oficiais, bastando, portanto, a TRADIÇÃO que não foi negada pelo apelante. Aliás, não se pode ignorar, aqui se aplicando as regras da experiência subministradas pelo que comumente acontece como explicitado pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, estando na posse da plantadeira e da colheitadeira desde a formalização do contrato, nos idos do ano de 2013, passados 10 (dez) anos, este aspecto superveniente, sem margem de duvidas, dá conta de que o requerido já utilizou dos equipamentos e que pelo uso continuo ou não, não mais existem. Subsiste sim a obrigação de compor em favor do autor os prejuízos decorrentes daquele inadimplemento contratual. Isto porque, reside prova documental que, conquanto não seja um primor, formalizado por manuscrito, as partes estabeleceram exatamente o que foi alegado na inicial e que não foi cumprido pelo apelante/requerido.

Assim, não seria possível, ancorar-se em tal argumento para, em sede recursal, situação que não foi alegado em primeiro grau dado a defesa ter sido feito por negativa geral, passados longo tempo. Não tem lógica jurídica, não tem razoabilidade, dar ganho de causa a este inadimplente por excelência e, neste viés, não cumpriu o apelante a obrigação que lhe competia, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste viés, sendo incontroverso a existência dos fatos, entrega da plantadeira e da colheitadeira pelo apelado ao apelante. No caso o domínio se comprova pela tradição, o descumprimento de outra parte, na aplicação do artigo 476 do Código Civil Brasileiro, conforme já explanado linhas acima, trata-se de uma equivocada tese cunhada com indícios de má fé, tais alegações que, em verdade, apenas comprovam recalcitrância do apelante em passados longos anos, não efetuar o pagamento da obrigação assumida com o apelado.

Assim, dado ao aspecto de que o ônus da prova compete a quem alega, vale dizer, em outros termos, que, se o réu alegou o descumprimento contratual, o que não aconteceu no caso em apreço, esta situação, para lhe propiciar reforma da decisão, lhe competia o que não residiu na espécie em apreço e, neste contexto, correta a decisão, de rigor é manter incólume a sentença recorrida.

Dessa forma, restando fato incontroverso, indício de prova documental a respeito de todo o acontecido entre as partes trata-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo e, neste diapasão, contestando apenas a existência de contrato não cumprido (art. 476 do CC), o ônus probatório é totalmente do réu e este não se desincumbiu a contento e, desta forma, a procedência da ação, nos termos da sentença recorrida, é o que de melhor se aplica no caso em apreço.

É deste o ônus da prova já que pretendeu modificar as provas e fatos incontroversos trazidos pelo autor na inicial, haja vista que a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato alegado, porquanto é o maior interessado.

Bem a propósito já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – INEPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMPRÉSTIMO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu.
Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC.
Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.
Em se tratando de mútuo inadimplido, o capital deve ser corrigido desde a data do desembolso, com a incidência de juros de mora a partir da citação.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.’ (N.U 1000283-50.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)’.

‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO ATO DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, documentos pessoais e a foto do ato da contratação, a demanda deve ser julgada improcedente.’ (N.U 1001342-75.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – ÔNUS DE PROVA NÃO DESENCUMBIDO PELO RÉU – ART 373, INC. II DO CPC - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação judicial movida com intuito de cobrança de alugueis em abertos, a determinar que o contrato de locação possa ser desfeito “em decorrência da falta de cumprimento contratual e demais encargos”.
2. O apelante não nega a relação locatícia, muito menos da dívida acumulada por alugueis deixados em aberto, tanto que se sustenta em alegação de inexistir cláusula contratual com expressa determinação de quebra de contrato por inadimplência, além de suposto pactuação verbal que os alugueis seriam descontados nas benfeitorias realizadas no imóvel, contudo suas afirmação não restou comprovada nos autos.
3. Deve ser julgado procedente o pedido de despejo e quebra do contrato por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos, uma vez que a prova da regular quitação cabe ao devedor, como fato impeditivo do direito do autor, de acordo com o disposto no art. 373, II, do CPC.’ (N.U 1010370-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)’.

Reside por outro lado um aspecto de fato que não pode ser desconsiderado. Mesmo na remotíssima possibilidade de acatar os argumentos, ausência de documento de propriedade o que vai contra o disposto no artigo 1.267 do CC, incontroverso que o apelante usou ambos os maquinários por 10 (dez) anos e, com certeza, já não mais existem. Esta particular situação, já que, o normal seria desfazer o negócio, por si só, faz com que a ação seja julgada procedente.

Por outro lado, diviso na espécie, litigância de má-fé do apelante. No conceito acadêmico de litigante de má-fé pode ser considerado como a instauração de um processo ou defesa da parte, bem como qualquer outro ato no decorrer do processo, por meio ou por fim, com conduta dolosa ou culposa, que contrarie a ética e a boa fé, violando o que expressa o artigo 5º do vigente Código de Processo Civil que deve ser vista, concomitantemente, com as espécies catalogadas no artigo 80 do mesmo comando processual civil.

Deve não paga e usa de artifícios jurídicos por mais de 10 anos para não cumprir o acordado.

Isto porque, ao registrar o descumprimento do artigo 476 do Código Civil, fez vistas grossas ao que dispõe o artigo 1.267 do mesmo comando substantivo civil já que, público e notório que, tanto a colheitadeira como o pulverizador, este último acessório de pouca duração, não necessita de qualquer registro, operando-se o domínio com a simples entrega da coisa. No caso, inequívoca pretensão de induzir o judiciário a erro caso fosse acatada esta absurda tese de defesa. No caso, a olhos desarmados, vê-se que apelante, registrando uma tese que pode ser alcunhada de ‘se colar, colou’, deduziu defesa contra texto expresso em lei (art. 1.267 do CC), utilizando do processo com objetivo ilegal, isto é, fora dos parâmetros prescritos na lei para o caso concreto. De outro lado, a rigor dos argumentos, ante a clareza da sentença, o recurso interposto deve ser considerado como de cunho protelatório.

Por tais aspectos factuais, deve ser considerado como litigante de má-fé, por infração nos incisos I, III e VII, do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, na forma do que prescreve o artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico ao apelante a pagar ao apelado o valor correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto que aplicada unicamente contra o apelado, trata-se de um alerta a advogado que, em excesso de defesa dos seus clientes, trazem teses que estão contra os limites da lei, deduzindo situações manifestamente ilegais e com o fito único de prejudicar a parte contrária notadamente neste caso concreto em que, patente o direito do vendedor, este está a ‘ver navios’ há mais de 10 anos, com inequívoco comprometimento de sua saúde financeira.

Conclusão.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, com fulcro no que estabelece o § 11, do artigo 85,do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação imposta (§ 2º
, (art. 85, CPC). E, nos termos da fundamentação, ao valor apurado do principal, devidamente atualizado, deverá ser acrescentado, a título de condenação por litigância de má fé, em favor do apelado, o valor correspondente a 3% (três por cento).

Derradeiramente ressalta-se que o cumprimento da sentença far-se-á, por meros cálculos aritméticos.

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023